Tribunal: TJES
Processo: 5006320-03.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-04-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006320-03.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: BLENIO FERREIRA DE ABREU e outros (2)
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 05.04.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5006320-03.2021.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: BLENIO FERREIRA DE ABREU

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE ADESÃO A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR MEIO DE DESCONTO DO VALOR MÍNIMO EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA SOBRE OS SERVIÇOS DE CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESCISÃO

CONTRATUAL QUE SE IMPÕE, COM RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS CONSISTENTES NOS DESCONTOS INDEVIDOS, ABATIDO O VALOR DISPONIBILIZADO AO CONSUMIDOR – DANOS MORAIS ORIUNDOS DO ABALO PSICOLÓGICO E FINANCEIRO MOTIVADO PELOS DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO RECORRIDO

-
VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) QUE SE MOSTRA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL NO CASO – SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Colho dos autos que ao Recorrido foi ofertado o serviço consistente em adesão a empréstimo consignado por cartão de crédito, onde, mensalmente, são efetuados descontos do valor mínimo em folha de pagamento.

O Recorrido, embora tenha aderido ao contrato, não foi claramente informado sobre referidos descontos. Os elementos dos autos deixam evidente o seu desconhecimento sobre a forma como deveria pagar o valor que lhe foi creditado em conta-corrente.

Verifico que a Recorrente, de fato, disponibilizou ao autor a quantia de R$ 2.409,81 (dois mil quatrocentos e nove reais e oitenta e um centavos) a título de empréstimo. Entretanto, tal valor foi lançado pelo banco como empréstimo em consignação em pagamento, com descontos mensais do valor mínimo diretamente nos contracheques do Recorrido, acrescido de juros altíssimos, cujos descontos alcançaram a cifra de R$ 5.224,13 (cinco mil duzentos e vinte e quatro reais e treze centavos).

Evidenciou-se que houve total ausência de informação clara e precisa ao Recorrido de que o pagamento do que lhe foi disponibilizado seria feito por consignação em pagamento do valor mínimo da fatura mensal, através de descontos em seu contracheque, de modo que não tenho dúvidas do defeito ocorrido na prestação de serviços, impondo-se a responsabilidade objetiva da Recorrente ao

ressarcimento dos danos sofridos pelo autor, na forma do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O dano material consiste no total dos descontos ocorridos em seu

contracheque, no valor de R$ R$ 5.224,13 (cinco mil duzentos e vinte e quatro reais e treze centavos), dos quais deverá ser deduzida a quantia de R$ 2.409,81 (dois mil quatrocentos e nove reais e oitenta e um centavos), com os parâmetros já bem fixados pela magistrada sentenciante.

O dano moral, a meu ver, é evidente. Isto porque ocorreram descontos indevidos no pagamento mensal do autor, com diminuição de seu patrimônio. Ademais, concluo a ocorrência de ofensa à dignidade da pessoa humana no caso, uma vez que o Recorrido foi submetido, sem conhecimento, ao pagamento forçado de altos juros oriundos de cartão de crédito, daí porque impõe-se o ressarcimento pelo abalo moral sofrido.

O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado pela magistrada sentenciante, a meu ver, mostra-se adequado e proporcional para a indenização por danos morais.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais, deixando de condená-la ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que o Recorrido não se fez representar por advogado no processo, não vindo apresentar as contrarrazões.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.